Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730007-61.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: AILSON JOSÉ ROCHA JÚNIOR, RICARDO MARQUES COELHO DESPACHO BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026